Tribunal: TJMT
Processo: 0036231-95.2015.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036231-95.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANGUARD HOME RESIDENCIAL LTDA - CNPJ: 10.140.256/0001-58 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GIZELA BARRETO SAMPAIO - CPF: 046.375.801-37 (ADVOGADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), DIEGO FABIANO SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.801-00 (APELADO), JOSE PIRES DE ANDRADE - CPF: 004.734.721-04 (ADVOGADO), THEMIS PIRES DE ANDRADE - CPF: 387.930.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VÍCIO CONSTRUTIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE USO PLENO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta por adquirente de imóvel que apresentou vícios construtivos, obstando seu uso pleno. Sentença de procedência que determinou a realização dos reparos, fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e lucros cessantes de 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel no período de 29/01/2013 a 26/04/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se é cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes diante da alegação de que o imóvel estava disponível para uso; (ii) se o valor dos lucros cessantes é excessivo; (iii) se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroverso que o imóvel apresentou vícios construtivos que impediram seu uso pleno, conforme laudo pericial não impugnado.

4. A fixação dos lucros cessantes em 0,5% ao mês do valor do imóvel é razoável e proporcional, sendo condizente com a jurisprudência consolidada, não sendo possível responsabilizar o consumidor pela demora na solução dos defeitos.

5. Configura-se o dano moral, haja vista que os vícios construtivos causaram frustração, abalo e sofrimento que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo devida a reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a condenação ao pagamento de lucros cessantes, em razão de vícios construtivos que impedem o uso pleno do imóvel, no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do bem.

2. Caracteriza-se o dano moral quando os vícios do imóvel geram frustração e sofrimento que extrapolam o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Vanguard Home Residencial LTDA
,

contra sentença integrada por embargos de declaração, proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de nº
0036231-95.2015.8.11.0041
,
que julgou procedente para “
HOMOLOGAR
o reconhecimento tácito do pedido de obrigação de fazer:
DETERMINAR
à requerida promover os reparos necessários conforme os defeitos apontados no Laudo Pericial produzido nos autos;
CONDENAR
a requerida a indenizar o Autor pelos danos morais sofridos no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).”, bem como para condenar a parte apelante “ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, a incidir no período iniciado em 29/01/2013 até 26/04/2019.”

Inconformada, a recorrente requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
o imóvel não estava indisponível para habitação e o uso pelo autora/apelado;
2)
o valor fixado a título de lucros cessantes é excessivo, pois importe em 38% do valor do imóvel;
3)
inexiste o dano moral.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer a redução dos danos materiais ao valor de R$ 10.0000,00 (dez mil reais) e a exclusão da indenização por danos morais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Diego Fabiano Souza Tocantins ajuizou esta ação em desfavor de Vanguard Home Residencial LTDA.

Afirmou que em 21/05/2009, celebrou contrato de promessa de compra e venda com a Ré, visando a aquisição de uma unidade imobiliária no empreendimento Garden Bosque da Saúde, situado nesta Capital.

Em dezembro de 2012 adimpliu o valor integral das prestações acordadas por meio de financiamento bancário junto à Caixa Econômica Federal, recebendo as chaves e posse definitiva do imóvel em 29 de janeiro de 2013, ocasião em que foi informado que teria o prazo máximo de 03 (três dias) corridos, antes da ocupação, para comunicar a empresa sobre eventuais defeitos aparentes.

Informa que foram realizados os reparos necessários, permanecendo, todavia, os problemas constatados nos chuveiros o imóvel, que não foram reconhecidos pela Ré.

Requereu a medida para realização de prova pericial no imóvel.

A prova pericial foi produzida e não houve oposição por nenhuma das partes;

Após a devida instrução processual, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem,

O recurso não procede.

É incontroverso nos autos que o imóvel apresentou defeitos que impediram o seu uso de forma plena pelo autor, conforme bem apontado pela sentença.

Nesse ponto, não se trata aqui de dizer que o imóvel estava impróprio para o uso, mas sim que esse uso não seria possível na sua plenitude.

Logo é inconteste nos autos a responsabilidade da empresa construtora, posto que entregou imóvel com vícios que impossibilitaram o seu uso pleno, conforme se depreende do laudo pericial não contestado presente no id. 267397395 (pág. 28 e seguintes).

É de se ressaltar que um dos vícios encontrados impedia a instalação dos chuveiros, o que, por óbvio cria obstáculo ao uso do imóvel.

Ademais, ressalte-se que a empresa apelante não impugnou o laudo pericial, ou seja, concordou com a existência dos vícios.

Nesse ponto, escorreita a condenação em lucros cessantes sendo certo que o patamar de 0,5% ao mês se mostra razoável e encontra amparo na jurisprudência.

Frise-se que apesar de a construtora informar que o valor total é elevado tal situação somente ocorreu em razão da demora da construtora em resolver a questão.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA . ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. SOLIDARIEDADE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES . POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EXCEÇÃO PERCEBIDA. QUANTUM DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PROPORCIONAL À COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA . 1. A legitimidade, no caso de atraso na entrega de unidade imobiliária é analisada à lume do CDC, de modo que todos os envolvidos na cadeia de consumo podem ser demandados. 2. É possível a cumulação de multa penal com lucros cessantes, desde que, delimitados em importes distintos e a cláusula penal seja insuficiente para reparar o dano . 3.
O valor de 0,5% (meio porcento) do valor do imóvel, por mês de atraso, a título de lucros cessantes, encontra-se proporcional à compreensão jurisprudencial
. 4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00268787720148140301 19324016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (Destaquei)

Portanto, o valor do lucro cessante deve ser mantido conforme fixado no primeiro grau.

Quanto ao dano moral entendo que se faz presente, porquanto a situação que se apresenta nos autos ocasionou crescente sentimento de frustração e de preocupação à parte apelada, causando inegável sofrimento psicológico, que vai além do simples descumprimento contratual, fazendo gerar sentimento que supera o mero dissabor, interferindo no seu comportamento psicológico, constituindo-se, por isso, dano moral indenizável.

Deixo de analisar o quantum indenizatório, uma vez que a parte apelante defendeu a inexistência do dano moral, não fazendo pedido sucessivo de minoração.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025